Tribunal: TJMT
Processo: 1015750-13.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015750-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (IMPETRANTE), GUILHERME INACIO DA SILVA - CPF: 082.638.821-33 (PACIENTE), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO - MT (IMPETRADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 070.773.651-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 061.373.711-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.242.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), V. V. M. D. S. C. - CPF: 099.304.751-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), VANUZA DE LIMA CALASSARA - CPF: 603.939.201-00 (VÍTIMA), MARLENE DE LIMA CALASSARA - CPF: 340.251.461-34 (VÍTIMA), VAGNO SERGIO CALASSARA - CPF: 004.282.401-00 (VÍTIMA), VERONICA DE LIMA CALASSARA - CPF: 567.635.651-00 (VÍTIMA), DANILO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 044.145.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WALIFERSON INÁCIO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DA SILVA - CPF: 061.231.351-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015750-13.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO MATEUS FREITAS COSTA, AIRTON DE ALMEIDA MARQUES
PACIENTE: GUILHERME INACIO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS], TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA – DESCABIMENTO – EVENTUAL IRREGULARIDADE SUPERADA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL N. 27 DO TJMT – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS CRIMES IMPUTADOS AOS COACUSADOS – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – INOCORRÊNCIA –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA EMPREITADA CRIMINOSA
–
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FUNDAMENTOS RELACIONADOS À APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL AFASTADOS – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM FACE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, haja vista constituir novo título judicial, justificador da segregação cautelar.

É inviável debater a negativa de participação em sede de
Habeas Corpus
dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

O argumento vago acerca da soltura do paciente e a fuga da abordagem policial não servem como fundamentos para decretar a prisão para conveniência da instrução criminal e nem para a aplicação da lei penal. Entretanto, a motivação adequada quanto à garantia da ordem pública – estampando a periculosidade concreta do paciente em razão do
modus operandi
empregado na prática delitiva [violência exacerbada contra as vítimas] –, enseja a manutenção da custódia preventiva, não havendo se falar no emprego de medida cautelar diversa.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, os elementos de prova que sequer foram produzidos na instrução processual.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, uma vez presentes outros elementos que revelam a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015750-13.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
JOÃO MATEUS FREITAS COSTA E OUTRO(S)

PACIENTE:
GUILHERME INÁCIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
GUILHERME INÁCIO DA SILVA,
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de
Rio Branco
/MT (
autos
n.
1000760
-
55
.202
1
.811.00
52
), que decretou
a
prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §§2
o
, II e V, 2
o
-A, I, do Código Penal e
244-B
,
do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

O
impetrante aduz que:
1)
a prisão em flagrante é ilegal, porquanto não se amolda
em
nenhuma das situações
previstas
no artigo 302, do
Código de Processo Penal
;
2)
não há provas do
envolvimento
do paciente nos crimes pelos quais os demais coacusados estão sendo investigados;
3)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar está baseada
em termos genéricos e hipotéticos e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
4)
a segregação preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, porque em caso de eventual condenação, será possível a fixação de regime diverso do fechado;
5)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 100082982].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 100317450].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 101126979].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 103037463].

É o
relatório
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015750-13.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido GUILHERME INÁCIO DA SILVA por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1000760-55.2021.811.0052.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Os documentos coligidos no
writ
mostram

que o paciente foi preso em flagrante delito, junto com outros coacusados, em razão da prática dos crimes de roubo majorado [pelo concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e corrupção de menores [artigos 157, §§2
o
, II e V, 2
o
-A, I, do Código Penal e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente].

Na audiência de custódia, ocorrida no dia 23 de agosto de 2021, o Juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos,
verbis
:

“Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos dos policiais

militares, que agiram na ocorrência, que, no dia 11/08/2021, por volta de 05h50, a Polícia

Militar de Rio Branco foi informada, via celular funcional, que, na Rua São Paulo, n. 143,

bairro Operários, foram vistas várias pessoas encapuzadas pulando o muro para o interior

de uma propriedade e que teriam deixado, próxima ao muro, uma motocicleta XRE 300.

Depreende-se que, após solicitar apoio das guarnições de Salto do Céu e Lambari D’Oeste,

a Polícia Militar realizou cerco ao imóvel e imediações, momento em que avistaram várias

pessoas encapuzadas, que, ao notarem a presença policial, correram pelo quintal e começaram a pular o muro do local invadido e efetuar disparos de arma de fogo, que foram

revidados pelos policiais.

É relatado que, no local dos fatos, encontraram uma espingarda de

pressão, marca “CBC 5.5”, a qual demonstrava ter sido adaptada para calibre .22, a qual

estava com uma munição intacta, e um revolver “Taurus” cal .38, de 06 tiros, com 05

munições intactas, bem como aprenderam o adolescente V.V., que, em entrevista com os

policiais, confirmou ter participado do roubo, fazendo parte de um grupo de 6 (seis)

pessoas, explicando não saber o nome de todos os integrantes, mas somente de “JONAS”

e “EVANDRO”.

Consta nos autos que,
após receberem informações de que duas pessoas

do sexo masculino teriam sido avistadas correndo, armados, na via pública do bairro Cohab

Beira, e que tais pessoas teriam adentrado na casa de um indivíduo chamado "DANILO",

a Polícia Militar foi ao local
, de onde LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS deixou o interior

da residência, partindo com uma faca para cima de CB CAETANO, tendo sido baleado,

abaixo da cintura, pelo SD RODENILSON, após ignorar ordem para largar a faca e se

deitar no chão.
Relata-se que o outro suspeito, de cor morena, vestindo camiseta de cor

escura, correu para os fundos da casa, portando um revolver e efetuando dois disparos em

direção aos soldados, tendo tomado rumo ignorado
.

Nesse mesmo local, prenderam, no interior da residência, os suspeitos

GUILHERME INACIO DA SILVA
e FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA

LIMA,
os quais informaram que LUCAS e outro rapaz haviam acabado de chegar,

correndo, na casa com muito dinheiro em mãos. Em vistoria, a Polícia encontrou, nos

fundos do imóvel, R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais)
.

Relata-se que, em continuidade às diligências, próximo à pista de

aviação de Rio Branco, uma guarnição da Polícia Militar prendeu JOÃO VICTOR

RODRIGUES DA CRUZ e LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS após saírem da

mata correndo. Em revista pessoal, teria sido encontrada, com LUCAS EVALDO, a chave

da motocicleta XRE 300, que estava estacionada próximo à residência das vítimas durante

e roubo e que, supostamente, teria sido utilizada no crime. Por fim, consta nos autos que

LUCAS EVALDO teria confirmado a propriedade do veículo”

Além disso, o juízo singular reconheceu o envolvimento do paciente na empreitada criminosa, asseverando que:

“No que pese suspeito GUILHERME INACIO DA SILVA negar

qualquer envolvimento com o crime,
verifica-se que, no caso em tela, quando tentaram

empreender fuga, os demais criminosos dirigiram-se à sua residência e trocaram de roupa
.

Ressalto que, no local,
além de terem sido encontradas roupas utilizadas na ação criminosa

e dinheiro subtraído das vítimas, foram localizados e presos FRANCISCO IALON

PATRICK PEREIRA LIMA e LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, que tentou atacar

um policial com uma faca
. Além do mais, GUILHERME confirmou que eles chegaram

armados e narrando os acontecimentos criminosos.

Assim, pelos elementos constantes nos autos,
verifica-se haver fortes

indícios de que GUILHERME estava fornecendo sua residência como base de apoio para

a ação criminosa, o que é reforçado pelos relatos, constantes nos autos, dos policiais

militares, segundo os quais receberam informações de que após a tentativa de roubo foram

vistas pessoas armadas correndo pelas ruas e entrando na casa dele
”

Como se vê pelos excertos encimados, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante em razão da captura de dois coacusados [FRANCISCO e LUCAS] na residência dele, além da localização de roupas – utilizadas por eles na prática criminosa – e do dinheiro subtraído das vítimas.

Inobstante a irresignação contida na inicial, ainda que houvesse eventual irregularidade na prisão em flagrante, tal circunstância fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, pois se trata de novo título judicial ensejador da custódia cautelar, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça e de precedente de minha relatoria,
verbis
:

[...] "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação" (HC n. 535.753/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) [...]”
(AgRg no HC 681.400/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

“
[...] A alegação de irregularidade da prisão em flagrante resta superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, haja vista constituir novo título judicial ensejador da segregação cautelar [...]
” (N.U 1022257-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 27 deste Tribunal:

“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”

No que concerne ao argumento de que não há provas do envolvimento de GUILHERME nos crimes que está sendo investigado [roubo e corrupção de menores], o pedido não merece provimento.

Os coinvestigados, quando interrogados pela autoridade policial, reservaram-se no direito constitucional de permanecer em silêncio.

Por sua vez, o paciente declarou que:

“Que afirma que estava em sua residência [...] oportunidade que por volta das 07h30min percebeu que algumas pessoas chamavam do lado de fora pelo nome de DANILO, quando então respondeu que DANILO não se encontrava e, perguntou quem seria, os quais simplesmente disseram que eram amigos de DANILO, desta forma falou que poderiam entrar pois a porta estava só encostada e, quando estes adentraram viu eram três, os quais estavam molhados e disseram que estavam correndo da polícia, dizendo: "os homens deram uns pipocos em nois" e em seguida adentraram para o interior do quarto de DANILO procurando por roupas secas para que pudessem vestir e, como de fato vestiram roupas, sendo que vestiram uma bermuda do interrogando e outras do DANILO; Que afirma que apesar de terem dito que estavam correndo da polícia, não disseram por qual motivo e nem o que haviam feito, sendo que um deles disse: "e a moto ficou lá" e, em seguida tal pessoa foi sair, todavia, já deparou com a polícia e, retornou para os fundos do quintal e, evadiu do local, tomando rumo ignorado, sendo este a pessoa de JONAS; que

esclarece que dentre as pessoas que foram a sua casa, conhece somente o LUCAS RIBEIRO, todavia, os demais sabe dizer que se chama JONAS e PATRICK , sendo certo que quando da abordagem policial, LUCAS RIBEIRO acabou sendo baleado na região das nádegas, todavia, não viu como os fatos ocorreram, uma vez, que havia sido abordado pelos policiais militares e estava deitado no chão na porta da frente da casa e os fatos ocorreram nos fundos da propriedade; Que afirma que apesar de LUCAS e os demais terem adentrado em sua residência, não sabe dizer se de fato estavam armados uma vez, que não viu, tão pouco sabe dizer se portavam valores em espécie, não sabendo dizer a origem dos valores que em tese, os policiais apreenderam nos fundos do imóvel, uma vez, que não lhe relataram tais fatos; Que não sabe dizer se de fato LUCAS RIBEIRO teria investido contra um dos policiais com uma faca, pois como disse, não presenciou o ocorrido, portanto, não sabe se de fato isso ocorreu; Que esclarece que apesar de, de fato LUCAS, PATRICK e JONAS terem adentrado em sua residência, pouco depois de terem evadido de um suposto local de crime, afirma que não possui nenhum envolvimento com os fatos e, que nem mesmo sabia de tal situação delituosa; Que não possui nenhum vínculo com tais pessoas, sendo certo que apenas conhece LUCAS RIBEIRO, sendo certo que LUCAS RIBEIRO já esteve na residência em outras oportunidades para visitar DANILO, não sabendo dizer que tipo de relação DANILO possui com o mesmo, mais acredita que seja de amizade; Que com relação a DANILO, afirma que o mesmo não estava na residência desde o dia 05/08/2021, não sabendo dizer do atual paredeiro do mesmo [...]”
(declarações extraídas da impetração – doc. digital n. 100082982).

Ao reverso do argumento trazido na impetração, não há nada nos autos que evidencie que os investigados conheciam Danilo, senão as declarações do paciente, as quais, inclusive, não forneceram maiores detalhes sobre o paradeiro ou a identificação dele.

Em consulta aos documentos produzidos no inquérito policial, observei que nenhum dos coacusados, com exceção do paciente, possui residência no distrito da culpa: o adolescente, VICTOR VINÍCIUS MARTINS DA SILVA CELIS e os imputáveis, JOÃO VICTOR RODRIGUES DA CRUZ e FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA, são de São José dos Quatro Marcos/MT; LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS é de Salto do Céu/MT; e LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS de Araputanga/MT, o que arrefece ainda mais o argumento que eles conheciam o suposto proprietário do imóvel.

Embora o impetrante alegue que o paciente “
simplesmente permitiu que um dos suspeitos entrasse em sua residência, mas só foi saber que o mesmo estava fugindo da polícia [...] quando já havia adentrado no imóvel, e logo em seguida, em alguns minutos a polícia já chegou em sua casa [...] lhe prendendo”
(
sic.
)
,
certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente a inequívoca falta dos indícios suficientes de participação dele na empreitada criminosa.

A autoridade coatora, quando indeferiu o pedido de revogação da prisão do paciente, noticiou que:

“[...] quanto à alegação de que o suspeito não tenha participado do crime, que tenha sido surpreendido pela entrada rápida dos demais flagranteados, verifico tratar-se de questão relacionada com o mérito, pois consiste em negativa de autoria, devendo ser analisada ao final de eventual ação penal, em case de oferecimento e recebimento de denúncia nos autos n. 1000783-98.2021.8.11.0052.

Quanto à tese defensiva de que GUILHERME só foi preso em razão da fuga dos demais suspeitos até sua casa, constata-se que a situação de sua detenção encontra respaldo no Código de Processo Penal [...].

Conforme extrai-se dos depoimentos policiais e do Boletim de Ocorrência 2021.203461 (ID. 62878892), na residência invadida foram encontrados R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) provenientes do roubo e também foram presos LUCAS RIVEIRO DOS SANTOS, no lado externo, bem como FRANCISCO IALON PATRICK PEREIRA LIMA e GUILHERME INÁCIO DA SILVA (proprietário da casa) no interior. Frisa-se que a polícia não prendeu GUILHERME aleatoriamente, mas sim porque estava em sua casa com os demais suspeitos e porque no local foi encontrado grande valor em dinheiro subtraído na ação criminosa.

[...]

No que pese
[o paciente]
negar participação e vínculo com os demais presos, verifica-se que os autos indicam que sua casa foi utilizada como base pelos demais suspeitos que, após o crime, no intuito de não serem presos, buscaram abrigo no local e trocaram suas vestes, usando, inclusive, roupas de GUILHERME. O requerente alega que eles chegaram até o local em busca de pessoa conhecida como DANILO, todavia, GUILHERME foi o único a alegar isso na delegacia, sendo estranho o fato de os assaltantes, que são todos de outras cidades, terem se direcionados com produtos do crime diretamente à casa de GUILHERME, único preso morador de Rio Branco.

Dessa forma, diferentemente do que alega a defesa e conforme já destacado na decisão de ID. 6305793, os elementos destacados acima configuram fortes indícios de que GUILHERME INÁCIO DA SILVA tenha participado do crime prestando suporte e fornecendo sua casa como base aos demais suspeitos [...]”
(doc. digital n. 101126979).

Cumpre destacar ainda que, verifiquei através do Sistema Google Maps que o local do roubo e a residência do paciente estão localizadas, uma da outra, numa distância aproximada de 200m (duzentos metros), o que não afasta a ideia de que os agentes poderiam utilizar o imóvel como ponto de apoio, tal como destacou o juízo singular.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada colho precedente da Corte Cidadã:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA [...] Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação nos delitos apurados, inevitavelmente, acarretaria indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária [...]”
(HC 541.385/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)

No que tange à afirmação de que a decisão constritiva é genérica e não aponta os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, melhor sorte não lhe assiste.

O juiz singular decretou a prisão preventiva para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Em relação à
garantia da ordem pública
, o magistrado justificou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão na gravidade diferenciada da conduta perpetrada pelos demais coacusados, demonstrado pelo modo de execução do delito [roubo cometido em concurso de agentes, com uso ostensivo de armas de fogo, emprego de violência e constantes ameaças às vítimas, mediante apontamento de revólver em suas cabeças],
in verbis
:

“Pelos depoimentos

[...] está clara a violência e crueldade empregadas

pelos suspeitos quando do cometimento dos crimes, pois as vítimas relataram forte abalo

emocional em razão da ação deles, que,
após invadir a casa, reiteradamente, ameaçaram nas de morte, sempre valendo-se de armas de fogo, chegando a apontar arma para a cabeça

de VERÔNICA
. Tornando os atos ainda mais reprováveis, verifica-se que, agindo com a

mesma violência,
os custodiados também fizeram reféns os idosos JADIR RIBEIRO

CALASSARA (70 anos) e MARLENE DE LIMA CALASSARA (70 anos), que

relataram que, a todo momento, os criminosos apontavam armas para as suas cabeças
e

perguntavam pelos bens da família. Dessa forma, está clara a necessidade de manutenção

da prisão dos suspeitos, pois, tratam-se de pessoas perigosas que, não tem nenhuma

compaixão pela vida alheia e que estavam dispostas a levar suas atitudes até às últimas

consequências, com a finalidade de subtrair bens materiais.

Em relação aos bens, ressalto que, se não fosse a exitosa ação policial,

essa família, além do trauma, sofreria um grande prejuízo financeiras, visto que, segundo

VERÔNICA e VANUSA, eles
já haviam subtraído aproximadamente R$ 6.000,00 (seis

mil reais) em dinheiro, uma valiosa quantia em joias e ainda pretendiam levar todos os

veículos da família, dentre eles um veículo “Onix”, uma caminhonete e três motocicletas,

não tendo concluído o crime em razão da chegada da força policial, quando já estavam com

os veículos ligados
.

É importante consignar que crimes cometidos no “modus operandi” do

caso em apreço, gera uma maior comoção em cidades como Rio Branco, haja vista tratar-se de cidade pequena, onde não se espera esse tipo de acontecimento. Assim, conforme dito

acima, ainda em relação à ordem pública, a decretação da prisão preventiva faz-se

necessária reestabelecer o sentimento de paz e segurança da sociedade, que passou a temer

pelo fim da tranquilidade característica de pequenas cidades interioranas”

Como bem assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos como o analisado, a gravidade concreta dos fatos é fundamento idôneo para demonstrar que a liberdade do custodiado importa, consequentemente, em risco à ordem pública, o qual se materializada pelo grau de reprovabilidade da conduta concreta relevada nos autos. Confira-se:

“
[...]

A prisão preventiva imposta à agravante, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo
, com restrição da liberdade das vítimas, que foram amarrados e trancados no banheiro da residência, e em concurso de agentes. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
, como ocorreu neste caso.
” (AgRg no HC 572.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)

“
Estão presentes os vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessários à decretação da custódia cautelar,
em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta e pelo modus operandi da conduta delitiva, porquanto se trata de roubo a residência, cometido mediante emprego de arma de fogo
[...]
e violência física
.
” (HC 453.576/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018)

Por outro lado, o juízo singular afirmou que a situação do ilícito relatado e a forma como se sucedeu a prisão dos agentes é fundamento para resguardar a
aplicação da lei penal
,
verbis
:

“
No presente caso, a custódia cautelar também faz-se necessária para a aplicação da lei penal, visto que todos os suspeitos empreenderam fuga quando da chegada da polícia, sendo certo que, dificilmente compareceriam espontaneamente aos autos para responder eventual ação penal”

Contudo, o fato de os acusados terem se evadido da cena do crime e a ilação de que eventualmente não compareceriam em juízo para responder a ação penal, não me afiguram como fundamentos suficientes para a decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, a justificativa genérica de que há risco possível de que “
uma vez soltos, voltem a delinquir, ameacem testemunhas ou fujam do distrito da culpa”
também não serve de base empírica idônea, tratando-se de mera suposição, sem qualquer substrato fático para justificar a prisão sob o prisma da
conveniência da instrução criminal
.

Nesse sentido:

“[...] No caso, não foram apontados fatos concretos aptos a justificar a prisão preventiva do paciente, estando a decisão fundamentada na suposição de que, solto, ele comprometerá a instrução criminal e a aplicação da lei penal, o que configura nítido constrangimento ilegal [...]”
(STJ – HC 411.123/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/06/2018).

Assim, vislumbro presente um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
, notadamente em razão do
modus operandi
empregado pelos demais coacusados no roubo à residência das vítimas.

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas e outras agravantes no momento da dosimetria da pena. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016) [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ - AgRg no RHC 120.837/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

No que diz respeito à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição das medidas previstas no artigo 319, do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. Habeas corpus do qual não se conhece”
(HC 536.484/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020)

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GUILHERME INÁCIO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021